Tribunal: STF
Processo: ARE 1484871
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



“APELAÇÃO/REMESSA NECESSARIA. Mandado de segurança. Farmácia. Manipulação de medicamentos. Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 67/2007 que, ao aprovar o regulamento técnico que institui as boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias, estabeleceu, nos itens 5.14 e 5.17.2: “Não é permitida a exposição ao público de produtos manipulados, com o objetivo de propaganda, publicidade ou promoção”; “A prescrição do medicamento a ser manipulado deverá ser realizada em receituário próprio a ser proposto em regulamentação específica, contemplando a composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar”. Extrapolação do poder normativo. Ausência de previsão legal. Sentença concessiva da ordem que se mantém. Recurso a que se nega provimento, mantida a sentença em reexame necessário.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 16, p. 3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, IV; 2º; 5º, II; 109, I; e 170, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 6): 



    “não se sustenta o argumento de que a Resolução da ANVISA nº 67/2007 seria ilegal, pois editada com base em lei posterior, a Lei nº 9.782/99, que autoriza a ANVISA a editar Resoluções com o objetivo de regular as atividades que imputem risco à saúde pública.” 



    Aduz-se que (eDOC 20, p. 7):



    “a ANVISA atuou dentro de sua competência e poder normativo técnico, não havendo que se falar em violação do art. 1o , IV, 5o , II ou mesmo 170 da Constituição Federal.”



    Defende-se, por fim, que (eDOC 20, p. 9):



    “não pode o poder judiciário adentrar no mérito administrativo a fim de impedir o exercício do poder de polícia por parte administração pública, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 27, p. 8).



    Em 26.03.2024, a Presidência desta Corte negou seguimento ao presente recurso mediante aplicação das súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, entendeu que a preliminar de repercussão geral não estava devidamente fundamentada (eDOC 106).



    Após a interposição de agravo interno (eDOC 108), a Presidência reconsiderou a decisão agravada e julgou prejudicado o agravo interno.



    Os autos vieram-me distribuídos em 22.04.2024.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a alegação de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foram suscitadas em embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Quanto à aludida afronta ao art. 109, I, da Constituição Federal, observo que o recorrente não demonstrou como se deu a violação ao dispositivo constitucional apontado. Em relação aos demais dispositivos constitucionais tidos por violados (art. 1º, IV; 5º, II e 170 da Constituição Federal), verifico que, muito embora o recorrente tenha suscitado as supostas violações, não há, nas razões recursais, a demonstração de como se deu a ofensa ao texto constitucional. 



     Incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, visto que a fundamentação do recurso extraordinário é deficiente, pois o recorrente não demonstrou como se deu a violação aos dispositivos constitucionais apontados. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da súmula 284 do STF. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 718.234-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente